Tribunal: TJDFT
Processo: 0705718-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. CONSULTAS MÉDICAS. FIXAÇÃO DE TETO DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CABIMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. NÃO DETERMINAÇÃO DO SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Trata-se ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Kauan Silva de Jesus, para que seja imposta ao embargante a obrigação de fornecer consultas médicas nas áreas de neurologia pediátrica e fonoaudiologia ao embargado. O pedido de antecipação de tutela foi deferido em parte para determinar ao Distrito Federal a realização de consulta médica na especialidade de neurologia pediátrica no prazo de 10 (dez) dias. A tutela de urgência foi indeferida quanto à consulta de fonoaudiologia. Na sentença, foi dada procedência ao pedido quanto à consulta com especialista em neurologia pediátrica. Porém, foi julgado improcedente quanto à consulta na área de fonoaudiologia.
2. Em grau de apelação, a sentença foi reformada para aditar à condenação do Distrito Federal o fornecimento de consulta na especialidade de fonoaudiologia. Nos termos do acórdão, as consultas, em ambas especialidades, deveriam ser realizadas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, em hospital da rede pública ou privada, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).
3. O embargante sustenta que o decisum é omisso e contraditório, pois não estabelece o teto da multa diária e porque não enfrenta o tema do sequestro de verbas públicas.
4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
5. Assiste razão ao embargante quanto à omissão relativa ao teto da multa estipulada. Porém, não há qualquer contradição quando o magistrado não opta pela solução do sequestro de verbas públicas e impõe multa diária pelo descumprimento da ordem judicial. Quando o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em contradição, devendo os embargos serem rejeitados nessa parte.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS em parte para fixar o teto da multa diária em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).